Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719586-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO BATISTA LIMA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. ANÁLISE COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, aliados às mídias da filmagem acostada aos autos, corroboram o depoimento do usuário prestado à autoridade policial, permitindo ao magistrado formar seu convencimento, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Evidenciada a venda de droga pelo réu, bem como o depósito em sua residência, incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória para o tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como a desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de portar drogas para consumo próprio, ao argumento de que não há elementos capazes de determinar a autoria do crime, pois as provas colhidas no curso da instrução não são idôneas a certificar a prática do delito descrito na denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015